Tribunal: TJES
Processo: 0002915-53.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Especial (Constitucional)
Data de julgamento: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002915-53.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DANIEL PERLAS CLAROS e outros

APELADO: DANIEL PERLAS CLAROS e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. CONDICIONAMENTO EXPRESSO DA INTIMAÇÃO PARA EMENDA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação de Usucapião Especial Urbana, indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC, sob o fundamento de que os autores não teriam cumprido a ordem de emenda à inicial. Os apelantes alegam error in procedendo, sustentando que a intimação para emenda dependia do prévio pagamento das custas, o que tornaria inexistente o prazo alegadamente descumprido. Pleiteiam a anulação da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é válida a extinção do processo sem resolução de mérito por inércia dos autores, diante da ausência de intimação específica para emenda da petição inicial, previamente condicionada ao pagamento das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do processo por inépcia da petição inicial exige prévia intimação da parte autora para emenda, conforme art. 321 do CPC, sob pena de nulidade da sentença.

Quando o próprio juízo estabelece, de forma expressa, que a intimação para emenda somente ocorrerá após o pagamento da primeira parcela das custas, o início do prazo para cumprimento dessa diligência depende de nova intimação específica, a ser realizada após o adimplemento.

No caso, não houve a intimação posterior e autônoma para emenda da petição inicial, conforme determinado pelo juízo. A sentença extintiva baseou-se, portanto, em pressuposto fático-processual inexistente, pois o prazo correspondente sequer teve início.

A ausência de intimação específica violou os princípios do contraditório, do devido processo legal e do acesso à justiça, configurando error in procedendo e justificando a anulação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A extinção do processo por inépcia da petição inicial pressupõe a prévia e regular intimação da parte autora para emenda, nos termos do art. 321 do CPC.

Quando o juízo condiciona expressamente a intimação para emenda ao pagamento prévio das custas, o prazo para cumprimento somente se inicia após intimação específica.

A ausência dessa intimação específica invalida a extinção do processo por inércia, por configurar error in procedendo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 321, parágrafo único, e 485, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RS, AC 70084219096, Rel. Des. Francisco José Moesch, j. 02.07.2020; TJ-RJ, Apelação 0022512-03.2018.8.19.0208, Rel. Des. Luciano Saboia Rinaldi de Carvalho, j. 19.02.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0002915-53.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DANIEL PERLAS CLAROS, ENMA MARISCAL VARGAS DE PERLAS

Advogados do(a) APELANTE: AGUIDA DA COSTA SANTOS - ES10806, MARCELO DA COSTA SANTOS - MG52768

VOTO

Consoante relatado,

t
rata-se de Apelação Cível interpost
a

por
DANIEL PERLAS CLARO
e
ENMA MARISCAL VARGAS
em face da r. sentença de fl. 34,
integrada pela decisão de fls. 45/46,
proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital/ES, que, nos autos da Ação de Usucapião Especial Urbana, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito,
nos termos dos
artigos 321, parágrafo único, e 485, I, do Código de Processo Civil, ao fundamento de que os autores, ora apelantes, não teriam cumprido a contento a ordem de emenda à inicial.

Em suas razões recursais os apelantes sustentam, em síntese, a ocorrência de
error in procedendo
. Argumentam que a sentença se baseou em premissa equivocada, pois a determinação para emendar a inicial estava condicionada a uma nova e específica intimação a ser realizada somente
após
o pagamento das custas, o que não ocorreu. Defendem que a inércia certificada nos autos se referia unicamente ao prazo para pagamento, e não ao prazo para emenda, que sequer teria sido inaugurado. Pleiteiam, assim, a anulação da sentença para o regular prosseguimento do feito.

Não foram apresentadas contrarrazões, visto que a relação processual não foi angularizada.

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Extrai-se
da inicial (fls. 02/08)
que
os autores, ora apelantes, adquiriram um imóvel urbano em 09 de outubro de 2001, localizado em Jardim Camburi, Vitória/ES, com área inferior a 250 m2. Alegam exercer a posse mansa, pacífica, ininterrupta e com
animus domini
desde então, utilizando o bem para sua moradia, sem serem proprietários de outro imóvel. Requereram, ao final, a declaração de seu domínio sobre o imóvel, com o consequente registro no cartório competente, além do pedido de parcelamento das custas processuais.

Às fls. 40/42, o juízo de primeiro grau proferiu decisão na qual deferiu o pedido de parcelamento das custas iniciais em 4 (quatro) parcelas e, no mesmo ato, determinou a intimação do autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial, a fim de sanar irregularidades, notadamente a indicação do polo passivo e a juntada de documentos indispensáveis. A referida decisão continha a seguinte ordem sucessiva em seus itens 3, 4 e 5:

"3) INTIME-SE o Demandante para, no prazo de 15 (quinze) dias (...) realizar o pagamento da primeira parcela das custas iniciais."

"4) As parcelas vincendas deverão ser pagas mensalmente (...)"

"5) Ademais,
após o primeiro pagamento, INTIME-SE
o Demandante para, no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDAR A INICIAL, sob pena de indeferimento (...)"

Publicada a intimação (fls. 33), a serventia certificou o decurso do prazo sem manifestação (fls. 33-verso). Em um primeiro momento, o juízo proferiu sentença de cancelamento da distribuição por ausência de pagamento das custas (fls. 34/34-verso).

Posteriormente, contudo, verificado o pagamento integral das custas (fls. 35), o magistrado proferiu a nova sentença, ora recorrida (fls. 36/37), na qual revogou a decisão anterior, mas indeferiu a petição inicial por entender que os autores, embora intimados, permaneceram inertes quanto à ordem de emenda.

Cinge-se a controvérsia recursal em aferir a regularidade da sentença que indeferiu a petição inicial dos apelantes e extinguiu o feito sem resolução de mérito, por suposto descumprimento de ordem de emenda.

Assiste razão aos apelantes.

O indeferimento da petição inicial, como medida de extinção prematura do processo, exige que a parte autora, devidamente intimada, deixe de cumprir as diligências que lhe foram ordenadas de forma clara e inequívoca, conforme preceitua o artigo 321 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, a decisão de fls. 40/42, embora tenha tratado tanto do parcelamento das custas quanto da necessidade de emenda, estabeleceu uma nítida relação de prejudicialidade e sucessividade entre os atos a serem praticados. O dispositivo da referida decisão foi explícito ao determinar, em seu item 5, que a intimação para emendar a inicial ocorreria somente "após o primeiro pagamento" das custas.

A redação é cristalina e não abre margem para interpretação de que a intimação geral de fls. 33 teria o condão de inaugurar, simultaneamente, o prazo para pagamento e o prazo para emenda. Ao contrário,
o comando judicial condicionou expressamente o início do prazo para a emenda a um ato futuro e específico: uma nova intimação que deveria ser expedida pela serventia após a comprovação do recolhimento da primeira parcela das custas.

Extrai-se da referida decisão:

“
(...)

3) INTIME-SE
o Demandante para, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC/15, art. 290) e observando-se o disposto no art. 109-B, §2º do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça, realizar o pagamento da primeira parcela das custas iniciais.

4)
As
parcelas vincendas
deverão ser pagas mensalmente, levando-se em consideração a data do primeiro pagamento.

5)

Ademais, após o primeiro pagamento,
INTIME-SE
o Demandante para, no prazo de 15 (quinze) dias,
EMENDAR A INICIAL
, sob pena de indeferimento (art. 321, parágrafo único, do CPC/2015), a fim de:

a) indicar
o integrante do polo passivo da demanda;

b) apresentar
os documentos acima listados, imprescindíveis para o prosseguimento do feito (CPC/15, art. 320);

c) informar
seu endereço eletrônico (CPC/15, art. 319, II).”

Ocorre que, conforme se verifica da sequência dos autos, essa intimação específica e posterior jamais foi realizada. A sentença extintiva, portanto, fundamentou-se em pressuposto fático-processual equivocado, qual seja, a inércia dos autores em cumprir uma ordem para a qual não foram validamente intimados, pois o prazo correspondente sequer teve seu termo inicial deflagrado.

A extinção do feito nessas circunstâncias configura manifesto
error in procedendo
, violando os princípios do devido processo legal e do contraditório, e impondo um obstáculo indevido ao acesso à justiça. A finalidade do artigo 321 do CPC é a de oportunizar a correção de vícios, e não a de servir como armadilha processual. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. ICMS. INÉPCIA DA INICIAL. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA EMENDAR A INICIAL. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA.
O Código de Processo Civil, em seu artigo 321, estabelece que a parte autora deve ser intimada para, no prazo de 15 dias, emendar a inicial. Assim, tendo em vista a inobservância do artigo supramencionado, impõe-se a desconstituição da sentença.
APELO PROVIDO. UNÂNIME. (TJ-RS - AC: 70084219096 RS, Relator.: Francisco José Moesch, Data de Julgamento: 02/07/2020, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 13/07/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS - SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, POR INÉPCIA DA INICIAL (ART. 485, I, C/C ART. 330, I, DO CPC)- ANULAÇÃO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA EMENDAR A INICIAL (ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC)- PRECEDENTES DO STJ. 1 -
O Superior Tribunal de Justiça adotou o entendimento de que a extinção do processo, sem julgamento do mérito, por inépcia, exige a prévia intimação da parte autora para emendar a inicial ou complementá-la, o que não ocorreu na hipótese.
2 - Provimento do recurso, na forma do art. 932, V, a, do CPC, para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 00225120320188190208 202100110686, Relator.: Des(a). LUCIANO SABOIA RINALDI DE CARVALHO, Data de Julgamento: 19/02/2021, QUARTA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 7ª CÂMARA CÍVEL)

Desta feita, a anulação da sentença é medida que se impõe, a fim de que os autos retornem à origem para o seu devido e regular processamento, com o cumprimento do que fora anteriormente determinado: a expedição de intimação específica para que os autores, no prazo legal, promovam a emenda da petição inicial.

Ante o
exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para ANULAR a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento
do feito, devendo os autores ser intimado
s
especificamente para cumprir a ordem de emenda à inicial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso
e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para ANULAR a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, devendo os autores ser intimados especificamente para cumprir a ordem de emenda à inicial.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.